Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600239-83.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALVARO DENIS CENI SCOLARO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALVARO DENIS CENI SCOLARO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600239-83.2020.6.16.0103
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600239-
83.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato a Prefeito
Alvaro Denis Ceni Scolaro, e pela candidata a Vice-prefeito Vilmarize Buffon Fraron, relativas às
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou a aplicação de multa no valor de R$ 9.192,26 (nove mil,
cento e noventa e dois reais, vinte e seis centavos), montante este equivalente a 100% da quantia
que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, a qual deverá ser recolhida
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do trânsito em julgado, nos termos do artigo 6 º da
Resolução n.º 23.607/2019, e artigo 23 § 3º da Lei n.º 9504/97. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Álvaro Dênis Ceni Scolaro, que
concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município
de Chopinzinho/PR, desaprovadas porque houve extrapolação de limite de gastos próprios em R$
9.192,26 (nove mil, cento e noventa e dois reais, e vinte e seis centavos), em desacordo com o
limite previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que autoriza a utilização de
recursos próprios pelo candidato, em sua campanha, até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Para a campanha em questão
(cargo prefeito), o limite previsto era de R$ 12.307,74 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e
quatro centavos), enquanto que o montante utilizado a título de recursos próprios, foi de R$
21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Considerando, pois, o limite global de gastos da
natureza da candidatura e os valores utilizados a título de recursos próprios, conclui-se que o
montante utilizado extrapolou o limite estabelecido, alcançando 17,47% do limite geral, num
excesso de 7,47% (R$ 9.192,26). Diante desse cenário, à míngua da licitude da fonte para o
dispêndio, não há outra conclusão possível, visto que os gastos que excedem ao teto previsto são
ilegais, e mostram-se relevantes no contexto local). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALVARO DENIS CENI SCOLARO PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALVARO DENIS CENI SCOLARO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 VILMARIZE BUFFON FRARON VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
VILMARIZE BUFFON FRARON (RECORRENTE)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
216
09/06/2021 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.948

RECURSO ELEITORAL 0600239-83.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALVARO DENIS CENI SCOLARO PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: ALVARO DENIS CENI SCOLARO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VILMARIZE BUFFON FRARON VICE-PREFEITO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: VILMARIZE BUFFON FRARON
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E
VICE-PREFEITO. LIMITE INDIVIDUAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA COM RECURSOS PRÓPRIOS. ART. 23, §2º-A, LEI
Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
LIMITE DEVE SER OBSERVADO INDIVIDUALMENTE PARA
CADA
CANDIDATO.
SENTENÇA
REFORMADA.
CONTAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
Num. 36036216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815112194800000035146392
Número do documento: 21060815112194800000035146392

2. O limite de doação de recursos próprios deve ser apurado
individualmente para cada candidato, ainda que a disputa se de em
chapa única e indivisível, desde que observado o limite total de gastos.
3. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Alvaro Denis Ceni Scolaro e
Vilmarize Buffon Frafon em face da sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona
Eleitoral de Chopinzinho, que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Chopinzinho, relativas às Eleições de 2020,
determinando o recolhimento do valor de R$ 9.192,26 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 32997816), sustentam os recorrentes, em
síntese, que as contas foram desaprovadas, diante da extrapolação do limite de gastos
próprios no total de R$ 9.192,26 (nove mil, cento e noventa e dois reais, e vinte e seis
centavos), em desacordo com previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o qual autoriza a utilização de recursos próprios pelo candidato, em sua
campanha, até 10% (dez por cento) dos limites totais previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer. Aduzem que não há dúvida de que o limite de
gastos da campanha é único e abarca a chapa. Por outro lado, em uma chapa
majoritária, há, por óbvio, dois candidatos: o titular e o vice. Quando a Lei das Eleições
foi modificada para prever novos limites de doações no autofinanciamento, ela se
referiu à figura do candidato, de sorte que cada candidato detém um limite específico.
Destacam que, como o critério legal estabelece o limite para “o candidato”, havendo
dois candidatos na chapa majoritária, cada qual possui um limite específico (art. 23,
§2º-A, da Lei das Eleições). Afirmam que entendimento diverso, além de violar
frontalmente o previsto na Lei das Eleições, ignora que os limites de doação são
estabelecidos de forma subjetiva, de acordo com as condições de quem doa, bem
como prejudica a transparência de doações, podendo estimular doações não
contabilizadas. Alegam que não há se falar que o art. 4º, §3º, da Resolução TSE nº
23.463/15 serviu de fundamento e base para a propositura da Lei nº 13.878/19, pois o
original do Projeto de Lei nº 4121/19 – transformado na Lei nº 13.878 – sequer
dispunha sobre o referido limite de 10%, sendo que tal questão só sobreveio a partir de
Num. 36036216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815112194800000035146392
Número do documento: 21060815112194800000035146392

emenda de plenário ao texto substitutivo. Ressaltam que o autofinanciamento leva essa
nomenclatura justamente por ser individual. Por fim, requer o provimento do recurso,
reformando-se a sentença, para julgar as contas aprovadas e afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 33025216) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, eis que o limite para uso de recursos
próprios não pode ser considerado individualmente para o candidato a prefeito e seu
vice, posto que se trata de candidatura única, sob pena de desconsiderar por completo
os limites de gastos fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
Num. 36036216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815112194800000035146392
Número do documento: 21060815112194800000035146392

A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
Pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução nº 23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “(...) O exame técnico apontou
extrapolação de limite de gastos próprios em R$ 9.192,26 (nove mil, cento e noventa e
dois reais, e vinte e seis centavos), em desacordo com o limite previsto no artigo 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que autoriza a utilização de recursos próprios
pelo candidato, em sua campanha, até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Para a campanha em
questão (cargo prefeito), o limite previsto era de R$ 12.307,74 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e quatro centavos), enquanto que o montante utilizado a título de
recursos próprios, foi de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Em que pese
a justificativa apresentada quanto à contagem individual por candidato para compor o
limite total de despesas na chapa, não há como a argumentação ser acolhida. (...)
Considerando, pois, o limite global de gastos da natureza da candidatura e os valores
utilizados a título de recursos próprios, conclui-se que o montante utilizado extrapolou o
limite estabelecido, alcançando 17,47% do limite geral, num excesso de 7,47% (R$
9.192,26). (...)Determino a aplicação de multa no valor de R$ 9.192,26 (nove mil, cento
e noventa e dois reais, vinte e seis centavos), montante este equivalente a 100% da
quantia que excedeu o limite de recursos próprios estabelecido pela legislação, a qual
deverá ser recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do trânsito em julgado,
Num. 36036216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815112194800000035146392
Número do documento: 21060815112194800000035146392

nos termos do artigo 6 º da Resolução n.º 23.607/2019, e artigo 23 § 3º da Lei n.º
(ID 32997416).
9504/97.”
Passo à análise.

2.1 Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios.

A Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A.
usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
O candidato poderá
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º
próprios em sua campanha até o total de 10%
O candidato poderá usar recursos
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)
Num. 36036216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815112194800000035146392
Número do documento: 21060815112194800000035146392

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos
próprios do candidato, após a alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por
cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo, no município em que ocorre a
disputa.
Ainda, de acordo com entendimento já adotado por este e. Tribunal
Regional Eleitoral, no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600605-55.2020.6.16.0093,
da interpretação dos mencionados artigos, extraí-se que o limite de autofinanciamento
de campanha deve ser para cada candidato.
Isso, porque tais dispositivos determinam que
poderá doar até
o candidato
10% do limite de gastos para o cargo em que concorrer.
Logo, como na eleição majoritária há dois candidatos – prefeito e
vice-prefeito -, o limite de doação de recursos próprios deve ser apurado
individualmente, ainda que a disputa se de em chapa única e indivisível, desde que
observado o limite total de gastos.
No presente caso, os prestadores concorreram ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito do município de Chopinzinho, cujo teto foi estabelecido em R$123.077,42
(cento e vinte e três mil, setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo,
portanto, o limite de gastos com recursos próprios de R$12.307,14 (doze mil, trezentos
e sete reais e quatorze centavos) para cada candidato.
Os documentos acostados aos autos demonstram que a chapa majoritária
se utilizou de recursos próprios em espécie no montante de R$ 21.500,00 (vinte e um
mil e quinhentos reais), conforme extrato juntado ao ID 30159466.
Verifica-se que, do valor total, R$ 12.000,00 (ID 30156316) se refere a
recursos do candidato a prefeito, aquém ao limite de R$12.307,14. Já a candidata a
vice-prefeita fez uma doação para sua campanha de R$ 9.500,00 (ID 30156316),
também dentro do limite de R$ 12.307,14.
Portanto, não se verifica a extrapolação do limite de autofinanciamento e,
diante da ausência de outras irregularidades, conforme parecer técnico apresentado ao
ID 30161016, não há se falar em desaprovação das contas.

3. Conclusão

Desse modo, considerando-se que a prestação de contas demonstrou que
o limite individual de financiamento de campanha, com recursos pelos próprios
candidatos, não foi extrapolado, merece reforma a r. sentença, para aprovar as contas
em análise, bem como afastar a multa imposta.
Num. 36036216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815112194800000035146392
Número do documento: 21060815112194800000035146392

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do recurso e no mérito
CONHECER
DAR
, reformando a r. sentença, para
de Alvaro
PROVIMENTO
APROVAR AS CONTAS
Denis Ceni Scolaro e Vilmarize Buffon Frafon, candidatos ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito do município de Chopinzinho, nas Eleições de 2020, bem como afastar a
multa imposta.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-2020/rybena_pdf?

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600239-83.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ALVARO DENIS CENI SCOLARO
PREFEITO, ALVARO DENIS CENI SCOLARO - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRENTES: ELEICAO 2020 VILMARIZE BUFFON
FRARON VICE-PREFEITO, VILMARIZE BUFFON FRARON - Advogados do(a) RECORRENTE:
SUELEN DE LIMA - PR0096978, RUBENEI MELOTO - PR0067415, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.

Num. 36036216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:11:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815112194800000035146392
Número do documento: 21060815112194800000035146392